Tribunal: TJSP
Processo: 2179968-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179968-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAPITALE HOLDING LTDA., é agravado CECI SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179968-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179968-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Capitale Holding Ltda.
Agravada: Ceci Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 48.602
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Execução de verba honorária de sucumbência. Inexistente
localização de patrimônio da devedora. Pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Não
acolhimento. Falta, na espécie, dos requisitos trazidos pelo
art. 50 do Código Civil. Abuso da personalidade jurídica
não demonstrado. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 745, proferida pela MM.a Juíza de Direito Andrea de Abreu e Braga,
que em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
indeferiu o pedido considerando que os “elementos dos autos não
corroboram a existência de abuso da personalidade jurídica ou de
confusão patrimonial entre a devedora e seus sócios. Ao contrário,
conforme narrado pela credora, a executada se encontra inativa, mas isto
decorre do exaurimento de sua finalidade jurídica, como bem apontado
nos autos. Ademais, a inexistência de patrimônio livre para responder
pela dívida é elemento que não confirma, por si só, o abuso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179968-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, na forma das razões apresentadas às fls. 01/16,
que “a executada/agravada não mais funciona no local de sua sede e está
inapta perante a Receita Federal”. Ainda, que “houve esgotamento de
seu objeto social, mas a agravada não foi dissolvida regularmente, tendo
sido mantida, apenas formalmente, como se ainda estivesse em
atividade, sendo claro o intuito de impedir o prosseguimento da
execução e, portanto, nítido o abuso da personalidade jurídica, a
autorizar sua desconsideração (CC, art. 50)”. E finalmente, que “a
agravada não possui mais faturamento nem patrimônio, sendo então
nítido o desvio da finalidade da pessoa jurídica, que não mais existe na
prática, sendo utilizada apenas para impedir o prosseguimento da
execução, e também claro o abuso na utilização da personalidade
jurídica e o desvio de finalidade da CECI (CC, art. 50), a autorizar a
desconsideração da personalidade jurídica. Há manutenção apenas
formal da existência da agravada, com o claro intuito de obstar o
prosseguimento da execução”.
O agravo foi processado (fls. 767). Contraminuta (fls.
770/778).
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Sustenta-se
a
necessidade
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa devedora. No caso, à luz do art. 50 do
Código Civil, exige-se a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179968-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica)
ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas).
Porém, a despeito das destacadas exigências, extrai-se que o
incidente é formulado sem nenhuma demonstração dos requisitos legais,
a começar pelo fato de que não houve qualquer ato que tenha importado
em confusão patrimonial. Embora sustentada a dissolução irregular da
empresa e a inexistência de bens, a mera demonstração de insolvência da
pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida
baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO
DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento
irregular
das
atividades
não
ensejam
a
desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp
120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1528021/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Ademais, o fato de figurar como "inapta" na sua situação
cadastral, constante do comprovante de inscrição no CNPJ, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179968-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parece, decorre da não apresentação de declarações e tampouco constitui
prova conclusiva suficiente para autorizar a instauração do incidente de
desconsideração.
Em verdade, o que se vê é a dificuldade da credora em
localizar a executada e tornar efetivas as medidas de constrição do seu
patrimônio. A circunstância, no entanto, não se confunde com o abuso
da personalidade jurídica a que se refere o artigo 50 do Código Civil,
este caracterizado quando a pessoa jurídica é utilizada para fugir às suas
finalidades, hipótese não demonstrada nos autos.
De outra parte, sustenta-se que a devedora sequer funciona
no local da sua sede, daí resultando o abuso da personalidade jurídica a
viabilizar a desconsideração. Porém, esse mesmo fato restou destacado
no julgamento do REsp no 1.419.256/RJ, oportunidade em que, para a
maioria, a sua ocorrência não se mostrava suficiente ao acolhimento do
pedido formulado no incidente, na forma das razões trazidas pelo E.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino: “...alegação central é de que teria
ocorrido a extinção ou o encerramento irregular da sociedade. Na
verdade, o que se observa é um excesso na utilização desse instituto
previsto pelo Código Civil, praticamente tornando inócua a
formação de empresas, especialmente as sociedades limitadas”.
Em suma, acertado o indeferimento destacado pela r.
decisão recorrida.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator